Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADO PELOS PRINTS DE WHATSAPP. PERÍCIA DO APARELHO CELULAR DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva, quando as declarações firmes da vítima, aliadas às mídias acostadas ao feito, formam acervo probatório suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva da intimidação perpetrada pelo réu, e demonstrar que ele se aproximou dela, após a devida ciência de que não poderia fazê-lo.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Há prescindibilidade da prova pericial no celular da vítima, quando a própria ofendida fornece o aparelho e o conteúdo é acostado ao feito, cabendo à defesa o ônus de comprovar alegada imprestabilidade da prova, nos termos do art. 156 do CPP.
IV – O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
V – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.